Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-22.2019.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-22.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), WILHASMAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 010.279.621-14 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ELIZEUDA DA SILVA CARVALHO - CPF: 884.599.261-68 (APELANTE), ELIZIER DA SILVA CARVALHO - CPF: 877.678.721-49 (APELANTE), LEUDIMAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 545.245.711-91 (APELANTE), NARA DA SILVA CARVALHO - CPF: 010.279.591-64 (APELANTE), ELIANE SILVA CARVALHO - CPF: 853.371.371-15 (APELANTE), LOURIVAL DA SILVA CARVALHO JUNIOR - CPF: 016.133.541-18 (APELANTE), DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.402.239/0001-01 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em regra, a responsabilidade do hospital é objetiva e ocorre quando os danos guardam relação com a própria estrutura hospitalar, não propriamente com os atos dos médicos. Quando a conduta hospitalar é apurada em decorrência do ato do médico, a responsabilidade solidária do hospital ocorre desde que comprovada a culpa deste, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo CDC.

Tratando-se a hipótese de análise de erro médico, há necessidade da comprovação plena de que o erro tenha sido desencadeado pela culpa, de modo que restando ausente a prova da negligência, imprudência ou imperícia, não há falar em dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000902-22.2019.8.11.0087

APELANTES:

WILHASMAR DA SILVA CARVALHO E OUTROS

APELADA:

DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILHASMAR DA SILVA CARVALHO
,
ELIZEUDA DA SILVA CARVALHO
,
ELIZIER DA SILVA CARVALHO
,
LEUDIMAR DA SILVA CARVALHO
,
NARA DA SILVA CARVALHO
,
ELIANE SILVA CARVALHO
e
LOURIVAL DA SILVA CARVALHO JUNIOR
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz – em substituição legal
, lançada nos autos da ação de reparação em danos morais ajuizada em face de
DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
em se tratando de responsabilização da sociedade hospitalar que se incumbia do atendimento do paciente/consumidor, a sua responsabilização ocorre de forma objetiva
” (sic).

Afirmam que os autos discorrem “
resumidamente, que a culpa pela sua morte seria da vítima por não realizar periodicamente o exame que alteraria o seu risco cirúrgico, evitando assim que a cirurgia fosse realizada, tentando com isso romper o nexo de causalidade
” (sic), conforme, inclusive, defendem que restou confirmado por meio de testemunha.

Salientam que a recorrida tinha conhecimento técnico para solicitar o exame previamente, “
mormente estando diante de uma paciente sabidamente idosa, diabética e hipertensa; fatores estes que confessassem de risco para este tipo de doença
” (sic).

Ressaltam que “
após ter realizado uma cirurgia no joelho da paciente, que sequer deveria ter sido feita, a recorrida fez uma nova cirurgia, ignorando que a paciente, naquele momento, já estava sofrendo com um tromboembolismo pulmonar (TEP)
” (sic).

Defendem que conforme depoimento das testemunhas, “
a paciente já estava com insuficiência respiratória desde que estava no hospital requerido e foi encaminhada à UTI
” (sic).

Explicam acerca da necessidade da realização do exame chamado Angiotomografia Arterial, que não foi realizado, “
mesmo diante de uma paciente com dificuldade respiratória (ofegante), acamada, submetida a uma cirurgia ortopédica
” (sic).

Sustentam quanto a necessidade de ministrar a dosagem correta do medicamento Enoxaparina, ressaltando que fora ingerido “
apenas 1/3 (um terço) do que seria necessário para o tratamento da vítima, algo que certamente impediu que tivesse melhora de seu quadro clínico
” (sic).

Assinalam que “
uma paciente com tromboembolismo não poderia ter sido submetida a uma nova cirurgia antes deste tratamento e estabilização do seu quadro clínico
” (sic).

Anunciam que “
nem mesmo os antibióticos para tratar a colecistite foram ministrados corretamente, algo que poderia ter também evitado essa nova, arriscada e não indicada cirurgia
” (sic).

Expõem que “
ainda que se entenda que os serviços prestados pela recorrida sejam de meio e não de resultado, não se pode admitir que alguém que se dirigiu até ela para um simples procedimento no joelho saia de lá praticamente morta após tantas decisões e atitudes equivocadas e claramente contrárias a toda literatura médica
” (sic).

A par destes argumentos, pedem o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 186739221).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
para configurar responsabilidade objetiva do hospital, o dano causado no paciente deve estar relacionado ao estabelecimento empresarial, internação, equipamentos ou serviços auxiliares
” (sic).

Argumenta que “
quando o dano alegado se referir a falha ou atuação de médico que labora no hospital, a responsabilidade do hospital torna-se subjetiva, de modo que faz-se necessário a demonstração da culpa do médico, para que então o hospital responda solidariamente
” (sic).

Esclarece que a “
Sra. Rita foi devidamente diagnosticada, medicada e tratada no hospital Recorrido, conforme se demonstra através dos prontuários, exames, avaliações, relatórios e demais documentos acostados
” (sic).

Explana que “
foram realizados todos os exames e procedimentos pré-operatórios necessários para a cirurgia do joelho, inclusive avaliação com médico cardiologista, o qual goza de capacidade técnica para realizar tal verificação, inclusive para aferir o risco de possível Embolia Pulmonar (Tromboembolismo Pulmonar/TEP)
” (sic).

Informa que segundo depoimento da Médica Cardiologista, Dra. Kamilla Elynne Ribeiro Rabelo, foram realizados os exames necessários para efetivação da cirurgia, que por sua vez indicaram normalidade.

Menciona que depois de realizada a cirurgia no joelho,
“iniciou-se o tratamento preventivo, sendo devidamente medicada, acompanhada e avaliada, correndo tudo dentro do normal pós cirúrgico, eis que no início da tarde do dia 25.02.19, quando se queixou de dores no lado direito da barriga e dispneia (dificuldade respiratória)
” (sic).

Descreve que “
não deve prosperar os argumentos de que não havia necessidade de ser realizada a cirurgia de colecistectomia, visto que a paciente encontrava-se em grau elevado de inflamação da vesícula biliar, não respondendo satisfatoriamente a medicação ministrada, sendo necessário a cirurgia para melhorar o seu quadro
” (sic).

Anuncia que “
a paciente chegou ao quadro infeccioso generalizado devido a colicistite calculosa aguda que a acometeu, sendo que referida doença foi proveniente de seu organismo, não tendo qualquer relação com a cirurgia ortopédica realizada no joelho
” (sic).

Argumenta que “
o tratamento indicado nesse caso (profilaxia) era Enoxaparina 40mg/dia, e isso foi ministrado a tempo e modo na paciente
” (sic), conforme depoimento do Dr. Jaderson Ferreira Severo.

Explana que conforme o Relatório de Evolução emitido no dia 27/022019, não há relato de Embolia Pulmonar (TEP), “
o qual pode ser observado pelo item “Profilaxia farmacológica P/ T.V.P” que não encontra-se assinalado” (sic), todavia, no dia 28/02/2019 “é possível observar que o item “Profilaxia farmacológica P/ T.V.P” encontra-se assinalado, indicando que neste dia iniciou-se o tratamento de Embolia Pulmonar (TEP)
” (sic).

Informa que “
em todo tempo em que esteve no Hospital de Lucas do Rio Verde os diagnósticos nos relatórios demonstraram que a principal enfermidade da Sra. Rita era a Sepse
” (sic).

Menciona que “
não deve prosperar os argumentos dos Recorrentes, ao alegar que não houve diagnóstico de TEP por parte do Recorrido, devendo ser responsabilizado pelo falecimento da Sra. Rita, pois conforme ficou comprovado a paciente foi acompanhada por cardiologista em todo período que esteve nas dependências do hospital, realizando os exames e avaliações necessários ao diagnostico dela, a qual evidenciou que não havia sintomas que indicassem TEP
” (sic).

Ao final, noticia que “
o depoimento da testemunha dos Recorrentes, Dr. Jaderson Ferreira Severo, médico do hospital de Lucas do Rio Verde, que recebeu a paciente em sua unidade, onde este afirma categoricamente que não é possível afirmar que a paciente saiu do hospital Requerido com TEP, tampouco que houve erro médico por parte do Recorrido
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 186739226).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 186782653).

Na peça Id. 193386158, os apelantes externaram
“interesse na realização de SUSTENTAÇÃO ORAL no julgamento, perquirindo, para tanto, a realização do julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA nos moldes da PORTARIA 298/2020-PRES”
(sic). O mesmo pedido foi aviado pela parte recorrida no Id. 193856167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
WILHASMAR DA SILVA CARVALHO
,
ELIZEUDA DA SILVA CARVALHO
,
ELIZIER DA SILVA CARVALHO
,
LEUDIMAR DA SILVA CARVALHO
,
NARA DA SILVA CARVALHO
,
ELIANE SILVA CARVALHO
e
LOURIVAL DA SILVA CARVALHO JUNIOR
ajuizaram a presente
ação de reparação de danos morais em desfavor de
DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA – EPP
,
relatando, em síntese, que sua genitora, Sra. Rita da Silva Carvalho, no dia 23/02/2019, se submeteu a uma cirurgia de “Artoplastia do Joelho Esquerdo” na cidade de Guarantã no Norte-MT, que, segundo a requerida, tinha toda indicação para ser procedida.

Informam que após dois dias do procedimento cirúrgico a paciente passou a apresentar quadro de dor, ocasião em que foi diagnosticada pela requerida com colecistite, de forma que foi submetida a um segundo procedimento cirúrgico denominado Colecistectomia.

Explanam que o quadro clínico dela se agravou, de modo que foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva -UTI, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Discorrem que quando chegou naquela unidade hospitalar foi imediatamente diagnosticada com Embolia Pulmonar (TEP), o que lhe levou a óbito em 08/03/2019.

Em razão do exposto, defendem que a morte da Sra. Rita não foi uma fatalidade, mas sim o resultado de uma falha grave e inescusável nos serviços prestados pela requerida, razão pela qual postularam pelo pagamento de indenização por danos morais.

Após devida instrução do feito, o Magistrado condutor do feito julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
, cujos termos são agora combatidos por meio do presente apelo.

Inicialmente os apelantes defendem a aplicabilidade da responsabilidade objetiva, por se tratar de pretensão indenizatória formulada em face do Hospital ora apelado.

Pois bem. No âmbito do Direito Civil, por força do art. 927, a conduta passível de gerar o dever de indenizar é, em regra, aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual, consoante o disposto nos arts. 186 e 187, do mesmo Código, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano a terceiro (ato culposo), bem como pelo exercício abusivo de um direito (ato emulativo).

Já no âmbito do direito consumerista, por força dos arts. 12 e 14, impera a responsabilidade objetiva, que prescinde, para sua concretização, da análise de culpa.

Nessa espécie de responsabilidade civil, o ato ilícito (culposo ou emulativo) é excluído do rol de requisitos do dever de indenizar, dando lugar ao risco da atividade.

Há, porém, uma exceção à regra da responsabilidade objetiva no âmbito consumerista. É que por força do § 4º, do art. 14, do CDC, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva, isto é, não prescinde da demonstração de culpa.

No que diz respeito à responsabilidade civil dos hospitais, conquanto indubitável a incidência do direito consumerista, há algumas peculiaridades que modificam a óptica de análise da questão, tal como destaca o civilista Felipe Braga Netto, em precisa análise da matéria:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo (não falamos, aqui, dos danos sofridos em hospitais públicos ou postos de saúde. Não se aplica, nesses casos, o CDC, conforme já tiver a oportunidade de mencionar neste livro). Salvo nessas exceções, a relação em questão é de consumo - quer estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente, quer estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. Temos, em ambos os casos, relações de consumo, cuja diferença normativa é que o
médico responde apenas culposamente, ao passo que os hospitais e planos de saúde respondem objetivamente
. Vejamos a situação de modo um pouco mais analítico. Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar. Os regimes de responsabilidade civil, nas duas hipóteses, são diferenciados.

No primeiro caso (item a), houve erro médico. O dano sofrido está ligado, em nexo causal, a uma conduta médica. Entendamos "conduta", no caso, de modo amplo, de forma a abranger as hipóteses de omissão (o médico, por exemplo, deveria realizar um atendimento de urgência e não o fez).
Quando o dano guardar relação com a conduta médica stricto sensu, o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico
(STJ, REsp 258.389).

É preciso, portanto, nessa trilha, que haja defeito no serviço prestado pelo hospital para que ele responda pelo dano. Cite-se que "o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico em obrigação de resultado, pois
a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico
,
conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo CDC
" (SRJ, REsp 1.216.424)

Portanto,
a responsabilidade civil dos hospitais por ações ou omissões dos médicos será solidária e objetiva
. É preciso, no entanto, para que essa responsabilidade se imponha, que a culpa do médico esteja configurada. Quando falamos em culpa configurada abrangemos, também, por certo, a configuração que resulta da inversão do ônus da prova. Diga-se por fim, que é irrelevante a natureza jurídica da situação do médico perante o hospital. À luz da teoria da aparência, se o médico atendeu o paciente e causou danos, o hospital responde, não podendo, obviamente, argumentar que o médico não recebia salário, ou não era empregado seu.

Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui
os danos guardam relação com a própria estrutura hospitalar, não propriamente com os atos dos médicos
.
Danos relacionados, por exemplo, a medicamentos estragados ou vencidos, equipamentos ausentes ou sem funcionar, más condições de higiene, entre outros. Por esses danos, inegavelmente, o hospital responde sem culpa
(CDC, art. 14). O STJ já decidiu que a responsabilidade do art. 14 do CDC "prevista para o prestador de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)" (STJ, REsp 258.389).”
(BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Novo Manual de Responsabilidade Civil - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 702/704) (Destaquei)

Depreende-se da supracitada lição duas importantes premissas que são fundamentais para o deslinde do caso concreto em análise.

A primeira delas é que a responsabilidade civil do hospital pelo erro médico cometido em suas dependências tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do próprio hospital em relação ao evento danoso.

A segunda premissa é que a responsabilidade do hospital, na hipótese de erro médico, não é autônoma, mas solidária, estando adstrita, portanto, aos limites da responsabilidade do próprio médico.

Assim, a ocorrência de dano nas dependências da instituição hospitalar, por si só, não é fundamento bastante para que o hospital seja obrigado ao pagamento de indenização, sendo imprescindível a prova de culpa do médico, hipótese em que estará caracterizada a responsabilidade deste e, por conseguinte, a responsabilidade solidária do hospital.

À luz desse necessário intróito, conclui-se que o deslinde da controvérsia exposta nos autos perpassa pela perquirição de culpa dos médicos que atenderam a genitora dos apelantes quando esta chegou ao hospital apelado.

Com efeito, uma vez verificada a culpa do médico, o dever de indenizar exsurge para o hospital objetivamente, ainda que os danos não decorram de falha na estrutura hospitalar.

Anoto, porém, que apenas o hospital foi incluído no polo passivo. Em outras palavras, não houve formação de litisconsórcio passivo entre hospital e médicos credenciados.

É sabido que a responsabilidade dos hospitais é objetiva, mas a dos médicos é subjetiva, por força do art. 14 do CDC.

Dessa forma, a análise da responsabilidade do hospital passa necessariamente pela investigação da culpa dos médicos que atenderam a paciente.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PROCEDIMENTO CIRURGICO – SUPOSTO ERRO MÉDICO – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL – PROCEDIMENTO ADEQUADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – HOSPITAL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no § 4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. No caso, ficando demonstrado através de laudo pericial elaborado por expert judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto aos procedimentos cirúrgicos realizados, não há o que se falar em responsabilização do profissional.
Em que pese a responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços
. Atestando o laudo pericial, que os procedimentos realizados no autor seguiram os parâmetros enumerados pela literatura médica, não há que se falar em responsabilização do hospital por erro médico. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10028272220168110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Postas essas premissas, é possível verificar que o pedido formulado pelos autores, de fato, não procede, isso porque não restou comprovada a ocorrência de erro médico na conduta dos referidos profissionais.

Assim, o dever de indenizar só resta configurado mediante a aferição do elemento culpa, o que, no caso em comento, não se constatou, uma vez que os apelantes não demostraram qualquer imperícia, imprudência ou negligência, muito menos a existência de nexo de causalidade entre a conduta do nosocômio apelado e os danos alegados na inicial.

Vejamos.

O hospital requerido apelado cumpriu com todos os protocolos médicos disponíveis e possíveis, desde o momento em que a matriarca dos autores recorrentes adentrou nas suas dependências para a realização da cirurgia ortopédica, até o momento em que foi encaminhada para a unidade de Lucas do Rio Verde-MT.

É possível atestar que foram realizados todos os exames e procedimentos pré-operatórios necessários para a cirurgia do joelho, inclusive avaliação com médico cardiologista, o qual goza de capacidade técnica para realizar tal verificação, inclusive para aferir o risco de possível Embolia Pulmonar (Tromboembolismo Pulmonar/TEP).

Tal situação restou fartamente comprovada na audiência de instrução e julgamento pelas testemunhas, em especial pela Médica Cardiologista, Dra. Kamilla Elynne Ribeiro Rabelo, que assim esclareceu em juízo:

“A senhora que acompanhou ela nesse período, todos os protocolos da medicina que manda foram aplicados ao caso dela, a ela em específico?

Foi, tudo, é, desde o início da avaliação a gente fez os exames possíveis naquele momento.
A gente fez um eletrocardiograma que veio normal, não tinha nenhum indicio de embolia pulmonar no exame de eletro, não tinha presença de bloqueio, não tinha infradesnivelamento, não tinha nenhum tipo de arritmia
, não tinha um sinal clássico que a gente chama de S1Q3T3, no raio x de tórax que foi feito também na avaliação não tinha nenhum sinal clássico de embolia pulmonar, não tinha aquela hiper transparência na região onde um possível vaso possa ta ocluído, não tinha sinal de derrame pleoral, não tinha é, atelectasia, um raio x de tórax para a idade dela normal.”

Constata-se que realizada a cirurgia com sucesso no dia 23/02/2019, seguindo as orientações cardiovasculares, iniciou-se o tratamento preventivo, sendo devidamente medicada, acompanhada e avaliada, entretanto, no início da tarde do dia 25/02/2019, a Sra. Rita se queixou de dores no lado direito da barriga e dispneia (dificuldade respiratória).

Diante dessas queixas e a possibilidade de Embolia Pulmonar (TEP), a paciente foi encaminhada para avaliação de uma cardiologista, no intuito de avaliar a probabilidade clínica desta doença.

No mesmo dia a paciente realizou exames e eletrocardiograma (Id. 186739214 - Pág. 5), os quais apresentaram normalidade, sem sinais indicativos para Embolia Pulmonar.

Descartada a possibilidade de TEP, a cardiologista solicitou novos exames e encaminhou a paciente ao médico cirurgião que constatou, através de ultrassonografia de abdômen (Id. 186739170), tratar-se de colecistite calculosa.

Ainda, após a ultrassonografia, é possível confirmar que havia anormalidades na vesícula biliar, visto que esta encontrava-se com cálculos (pedras), líquido livre no abdômen e com as paredes espessadas, que logo foi prontamente medicada com Ciprofloxacino e Metronidazol (Id. 186739214 - Pág. 6).

A referida situação foi confirmada pelo cirurgião Itamar Diniz Linhares Júnior, que em depoimento relatou:

“Qual que foi a sua atuação com essa paciente? Qual que foi a sua participação com ela?

Eu sou cirurgião e eu fui solicitado a avaliá-la. Era uma paciente que estava em pós-operatório de cirurgia ortopédica internada no hospital e me pediram para avaliá-la porque tava com dor abdominal.
Aí diante dessa dor abdominal a gente identificou o diagnóstico de inflamação na vesícula, de colecistite
. Dor localizada no hipocôndrio direito, ultrassom indicando pedra na vesícula, com

sinais de vesícula inflamada, hemograma mostrando leucocitose e conversei com o ortopedista que era o responsável pela paciente e conversei também com a cardiologista que estava já acompanhando também o caso
. E por ser um quadro agudo, infeccioso que demanda tratamento cirúrgico eu operei
.

Essa cirurgia, esse quadro dela, tem alguma relação com o TEP, com Embolia Pulmonar?

Dr. Itamar:
Não, são doenças distintas
, né? A infecção da vesícula, aquele órgão sofre um processo inflamatório, infeccioso, caso desencadeado por ter pedra na vesícula, né? Por ter colelitíase, isso pode acontecer em qualquer momento da pessoa que tenha a colelitíase.

Essa inflamação, essa colelitíase, ela foi desencadeada por algum tipo de erro médico ou alguma negligência, alguma imperícia de algum profissional que passou por essa paciente?

Dr. Itamar:
Não
. Quem tem pedra na vesícula, em qualquer momento da vida a vesícula pode vir a inflamar. A passar de uma situação de colelitíase, né, que é a presença de pedra na vesícula, pra colecistite que é uma situação de infecção do quadro agudo inflamatório da vesícula, isso não tem relação com algum medicamento que a pessoa usa ou deixa de usar.

Certo. E qual é o protocolo, o senhor foi lá e fez o diagnóstico, quais foram as condutas que o senhor tomou?

Dr. Itamar:
Inicialmente, é, a gente deixou prescrito uma cobertura de antibiótico
, é, pensando na situação infecciosa da vesícula, na tentativa de ver se aquela conduta é, traria uma melhora, pra dor abdominal dela, uma redução do processo infeccioso da vesícula, pra tentar,
com isso, evitar necessidade de um tratamento cirúrgico na urgência e esperar ela se recuperar da cirurgia ortopédica e programar se possível tratamento pra um momento futuro
.

(...)

E
como ela não teve uma boa resposta ao tratamento, foi prescrito os antibióticos, foi observado a evolução dela, inicialmente ela melhorou da dor abdominal mas depois a noite ela começou a ter dor novamente e ai foi avisado que ela tava novamente com dor, tava tendo uma piora o quadro clinico, aí eu retornei para o hospital e fiz a cirurgia diante da piora dela
.”

Logo, ao que se evidencia o quadro de dor da paciente houve piora na madrugada do dia 26/02/2019, não respondendo satisfatoriamente a medicação, vindo a apresentar alta infecção no exame de Leucograma (Id. 186739166), confirmando a colicistite calculosa aguda, não restando alternativa, sendo submetida a cirurgia de emergência.

Diante de tal situação, conforme se verifica do consentimento informado de 26/02/2019 (Id. 186739172), mesmo com todas as precauções tomadas nas dependências do Hospital, em razão da idade da paciente (70 anos – DN 12/10/1948), bem como o quadro infeccioso na qual se encontrava, os riscos aumentaram, com maior possibilidade de Embolia Pulmonar (TEP) e Peritonite (quando a infecção da vesícula se espalha pelo abdômen) ou ainda Septicemia (infecção que se espalha por todo o organismo).

Neste sentido, não há como afirmar que não havia necessidade de ser realizada a cirurgia de colecistectomia, visto que a paciente se encontrava em grau elevado de inflamação da vesícula biliar, não respondendo satisfatoriamente a medicação ministrada, sendo necessário a cirurgia para melhorar o seu quadro.

A referida cirurgia não podia ser adiada por se tratar de quadro infeccioso, conforme muito bem destacado pelo médico cirurgião Dr. Itamar Diniz Linhares Júnior:

“
Naquele momento ali, essa cirurgia tinha que ser feita?

Sim, tinha que ser feita
. Situação de colecistite né?

Se não tivesse feito essa cirurgia, o que poderia acarretar?

O que se espera que acontece em uma situação de colicistite que não é tratada, é que a infecção progrida de forma cada vez, piora cada vez mais rápido,
é uma situação infecciosa que leva a óbito né, como a colecistite
, uma apendicite, são situações infecciosa que localizada vai para sistema que vai piorando.”

Como dito, a aferição do erro médico passa pelo exame puro e simples da relação profissional

mantida entre médico e paciente. A análise é técnica, e nesse sentido, a prova dos autos não revela a ocorrência de ato ilícito.

Muito pelo contrário. Não há nenhuma prova concreta de que o atendimento médico-hospitalar devesse ter ocorrido de modo diverso diante do resultado dos exames iniciais e da dificuldade própria da espécie de diagnóstico.

Repita-se que desde a entrada no hospital recorrido até o momento em que saiu, a paciente foi acompanhada e monitorada por cardiologista, sendo que em nenhum momento foi constatado sinais ou sintomas de TEP.

Não é possível afirmar, então, que o atendimento e o tratamento a que foi submetida a
de cujus
foram realizados sem a observância das cautelas exigidas para o caso. Não se extrai, desse contexto, que os médicos do nosocômio requerido apelado tenham agido de forma culposa ou diversamente à recomendada pela ciência médica.

Oportuno mencionar, ainda, que os sintomas apresentados pela paciente, que deflagraram o problema (
colecistite
) pelo qual reclama da conduta dos profissionais do hospital demandado, ocorreu depois do procedimento cirúrgico realizado.

Tal circunstância, como visto, somada à imprecisão quanto à origem da anomalia diagnosticada na fase pós-cirúrgica, afasta de todo modo a responsabilidade imputada ao requerido apelado.

Na mesma linha perfilou o depoimento da testemunha a médica cardiologista, Dra. Kamilla Elynne Ribeiro Rabelo:

“Antes dela ter ido pra Lucas, a senhora chegou a fazer uma avaliação nela também?

Sim, cheguei a avalia-la, que essa avaliação, na verdade a gente ficou acompanhando ela no período pré transporte pra uti de Lucas
.

Quando a Rita estava aqui nas dependências do hospital, ela tinha algum indicativo de TEP?

Dra. Kamilla:
não, não tinha
.

A senhora, é, pelo grau que

a senhora tem, a senhora é capaz de afirmar pra nós aqui que quando ela saiu daqui, ela não tinha este diagnóstico?

Não, não tinha e não tinha nenhum indicio
.

(...)

Já concluindo aqui então, e reforçando a senhora já respondeu mas quando a paciente saiu daqui no dia 26.02 para Lucas do Rio Verde não havia sinais de TEP, é isso? A senhora afirma isso pra nós?

Afirmo, não havia
. Exames todos negativos, o que mais nos chamou atenção naquele momento era que era uma paciente séptica né, de foco abdominal, com hemograma totalmente desviado, hemograma totalmente infeccioso, um choque séptico de foco abdominal né, porque a Embolia Pulmonar não da as alterações laboratoriais que essa paciente apresentava naquele momento né,
Embolia Pulmonar não dá leucocitose com desvio importante né, ela em todo momento na ventilação mecânica ela ficou ventilando bem com saturando 100%, então assim naquele momento foi descartado
.”

Importante salientar que no município de Lucas do Rio Verde, a medicação de Enoxaparina 40mg/dia continuou sendo ministrada na mesma dosagem do hospital recorrido durante os dias 26 e 27, visto que não havia diagnóstico de TEP.

Na verdade, em todo tempo em que esteve no Hospital e Lucas do Rio Verde os diagnósticos nos relatórios demonstraram que a principal enfermidade da Sra. Rita era a Sepse (Id. 186739214 - Pág. 14/17).

Neste mesmo sentido, durante a audiência de instrução e julgamento, foi lido a conclusão do ecocardiograma realizado em Lucas do Rio Verde no dia 28/02/2019, para a Dra. Kamilla Elynne Ribeiro Rabelo, vejamos:

“Com essas conclusões doutora, é possível afirmar que nessa data ela já tinha o TEP?

Não, por esse exame pelas alterações que a doutora nos leu aqui agora não há nenhum indicio e nenhum sinal indireto de embolia pulmonar
porque, o exame de ecocardiograma é um exame que a gente faz, ele da alguns sinais de embolia pulmonar né, o principal é dilatação de câmaras cardíacas direitas né, evoluindo com uma insuficiência tricúspide moderada importante com hipertensão pulmonar.
A gente pode notar também um sinal muito clássico de embolia pulmonar ao ecocardiograma que é sinal de McConnell que é a acinesia da parede livre do VD com hipercinesia da ponta, então pelo que foi descrito não tem esse sinal né
, e é isso, função sistólica do VD tá preservada né, que normalmente na embolia pulmonar também a função sistólica do ventrículo direito fica comprometida, e pelo exame está normal. É um exame com alterações típicas de um paciente idoso mesmo na idade dela.”

Dessa forma, não vislumbro a comprovação nos autos de erro do hospital demandado apelado que autorize o deferimento da pretensão externada na inicial e reproduzidas nas razões do apelo, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença hostilizada.

Sobre a questão, julgados deste Tribunal:

“
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – COLECISTITE AGUDA (PEDRA NA VESÍCULA) – CIRURGIA REALIZADA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA, INCLUSIVE NO PÓS -OPERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no § 4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
Na espécie, cumpre observar que ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico, seja na realização do ato cirúrgico ou no pós-operatório, não merece prosperar o pleito indenizatório
.”
(TJ-MT 00004072720178110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA – AFIRMAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E CONTRADIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA NÃO REALIZADA POR ESPECIALISTA – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINARES REJEITADAS –
ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE HOSPITALAR
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovadas as irregularidades na perícia médica judicial, deve ser mantida. Em regra, mesmo que o perito nomeado pelo Juízo não seja expert na área específica de diagnóstico e tratamento da doença em discussão, não há nulidade da prova, já que se trata de profissional médico. Basta que o laudo se encontre bem fundamentado, com respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelas partes.
O falecimento da paciente não configura, por si só, o nexo causal entre o dano experimentado e os serviços prestados pela equipe do Hospital, devendo, para que haja a obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico ou da equipe hospitalar
.”
(TJ-MT 00152207820138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CIRURGIA REPARADORA – CIRURGIA PLÁSTICA
– RELAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTIGO ART. 14, § 3º DO CDC A SE EXIMIR DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA – NÃO COMPROVADOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE – REJEITADO - PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA ERRO MÉDICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Preliminar de nulidade de sentença - Vejo que contrariamente ao alegado em recurso, as partes, em especial, a autora, tomaram conhecimento da designação da perícia realizada no dia 15 de abril de 2019, conforme se verifica da publicação/certidão da decisão de fls. 272, a consignar a intimação das partes, através de seus patronos, acerca da pericia designada para o dia 26/04/2019, às 12 horas, a ser realizada na clínica Nossa Senhora das Graças, localizada na Rua dos Lírios, 525, Jardim Cuiabá, nesta capital, MT. - Incontroverso por diagnóstico médico da ocorrência de deiscência de ferida cirúrgica (complicação pós-operatória de implantação de prótese mamária e mastopexia), com grande impacto negativo no bem-estar da requerente, assim, a vista de todo cabe-nos entender se da ocorrência da complicação se deu por ato ilícito consistente no cometimento de erro médico e seu tratamento pós-cirúrgico, nos termos da insatisfação da consumidora e sua pretensão de comprovação do direito a reparação dos danos morais e materiais. - A solução do presente litígio se faz com base no artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela prestação do serviço de forma defeituosa. - A parte ré em seu dever de infirmar a pretensão da autora nos autos, restou por se desincumbir de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC.
Isso porque, inexiste evidência, apesar de registrar a existência do dano (complicação pós-operatória de implantação de prótese mamária e mastopexia), e não há prova apta a imputar ao apelado culpa pelos eventos posteriores a cirurgia, carecendo a tese autoral de elemento fundamental à conformação da responsabilidade civil: o ato ilícito (imperícia/negligência) e nexo causal.
- Embora reconheça a presença do gravame em cicatrização da cirurgia plástica, não corroboram a alegação de representar moléstia incapacitante além de comprovar ao juízo da ausência de imperícia/negligência aos problemas desencadeados em local da cirurgia, o laudo pericial foi conclusivo: “Este laudo pautou-se apenas em provas materiais sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que não constatado erro médico por parte do Requerido OLYNTHO GONÇALVES NETO, nem qualquer negligência/imperícia na cirurgia realizada na Requerente MARIA BEATRIZ DE ARAÚJO CUNHA. - Sentença Mantida - RECURSO DEPROVIDO.”
(TJ-MT 00357264120148110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024